Tribunal: STF
Processo: RHC 59597
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-08-04
Data de publicação: 1982-08-04

Ementa:
- EMBARGOS INFRINGENTES. RECURSO DE DECISÃO DENEGATORIA DE "HABEAS
CORPUS".
- DESCABEM EMBARGOS INFRINGENTES DOS ACORDAOS DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL QUE, POR MAIORIA, NEGAREM PROVIMENTO A RECURSO ORDINÁRIO
CRIMINAL INTERPOSTO CONTRA DECISÕES DENEGATORIAS DE "HABEAS CORPUS".
INTERPRETAÇÃO DO ART. 333, V, DO R.I.-S.T.F.